Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734306-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 30819011). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Determino, no intuito de evitar decisões conflitantes, o trâmite conjunto deste recurso e do AGI no 0733414-44.2021.8.07.0000. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator